Tribunal: TJSP
Processo: 0036977-20.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROPOSITURA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIA PARA COMPELI-LA A FORNECER GRAVAÇÕES CONTENDO IMAGENS DE CÂMERAS DO LOCAL DA RODOVIA POR ELA ADMINISTRADA E NO QUAL OCORRERA SUPOSTO ACIDENTE COM O COMPANHEIRO DA AUTORA, BEM COMO DOCUMENTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO A ESSE

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROPOSITURA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RODOVIA PARA COMPELI-LA A FORNECER GRAVAÇÕES CONTENDO IMAGENS DE CÂMERAS DO LOCAL DA RODOVIA POR ELA ADMINISTRADA E NO QUAL OCORRERA SUPOSTO ACIDENTE COM O COMPANHEIRO DA AUTORA, BEM COMO DOCUMENTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO A ESSE ACIDENTE – CAUSA DE PEDIR QUE GUARDA ESTREITA RELAÇÃO COM A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA, DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL, DECORRENTE DE SERVIÇO PÚBLICO POR ELA PRÓPRIO PRESTADO (GRAVAÇÕES E MANUTENÇÃO DE GRAVAÇÕES DE IMAGENS DA RODOVIA QUE ADMINISTRA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A ACIDENTES OCORRIDOS NESSA RODOVIA) – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA 1a À 13a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, ALÍNEA "B", DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA.